Tribunal: TJDFT
Processo: 0760891-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O prazo concedido à Administração Pública para pagamento de seus débitos não se confunde com o direito ao recebimento da correção monetária - compensação de perda do valor econômico da moeda. Nesse sentido: (Acórdão 1773808, 07098909620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1713855, 07017801120238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Hipótese em que a Embargante se aposentou em 9/8/2019 e a obrigação pecuniária apenas começou a ser cumprida em novembro de 2019; portanto, a Autora faz jus ao valor referente à atualização monetária.
4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão existente para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento da quantia de R$ 1.049,65 (mil e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) referente à atualização monetária da licença prêmio; a correção monetária do valor dar-se-á pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, sem juros de mora, porquanto a citação se deu após a EC 113/21, desde o vencimento de cada parcela até 08.12.2021; a partir de 09.12.2021, a atualização será pela Taxa Selic, conforme art. 3o da EC 113/21.